Tribunal: TJMT
Processo: 1040135-19.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040135-19.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELTON ALVES - CPF: 801.847.401-00 (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (APELADO), JOSE DIMAS AMANCIO AMORIM - CPF: 037.242.623-96 (APELADO), RAFAEL SEBASTIAO COELHO - CPF: 024.897.291-01 (APELADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN ROY PEDROSO - CPF: 036.886.531-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVISLAINE ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), MARCIA LEY E. COELHO (ASSISTENTE), BIANCA EVELYN PAES DA SILVA (ASSISTENTE), MIRALVA EVANGELISTA DA SILVA (ASSISTENTE), JOÃO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), WEVERSON DIAS DE CARVALHO (ASSISTENTE), EUDÁLIA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), DJAIR MENDES COELHO (ASSISTENTE), ZELAIDE RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), BRUNO JOSÉ DOS SANTOS COSTA (ASSISTENTE), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), ELTON ALVES - CPF: 801.847.401-00 (APELANTE), JOSE DIMAS AMANCIO AMORIM - CPF: 037.242.623-96 (APELANTE), RAFAEL SEBASTIAO COELHO - CPF: 024.897.291-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS APELOS DOS RÉUS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM PROL DE UM DELES. DE OUTRO LADO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. LEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), absolvendo-os da imputação de associação para o narcotráfico (art. 35 da mesma Lei). Um dos réus foi condenado também pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003). O Ministério Público pugna pela condenação de todos os acusados pelo crime de associação para o tráfico e pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Um dos réus pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006). O outro réu, em sede preliminar, alega nulidade das provas por violação de domicílio, e, no mérito, requer a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado, com abrandamento do regime prisional e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, realizado a partir de circunstâncias objetivas de flagrante delito em crime permanente, configura violação inconstitucional do direito à inviolabilidade domiciliar, com consequente nulidade das provas obtidas; (ii) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal; (iii) definir se os elementos probatórios são suficientes para demonstrar, com a certeza exigida para a condenação, a estabilidade e a permanência do ânimo associativo necessários à configuração do crime de associação para o narcotráfico; (iv) definir se as circunstâncias fáticas dos autos são incompatíveis com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por evidenciarem a dedicação dos réus a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é constitucionalmente legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas que evidenciem situação de flagrante delito, na forma do art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal, sendo prescindível a exaustão de diligências investigatórias prévias, conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 603.616/RO (Tema 280) e reafirmada no RE 1.468.155-AgR e no ARE n.º 1.582.347.

4.

A fuga de suspeito para o interior de residência, o descarte de entorpecentes em via pública e a evasão de veículo em alta velocidade constituem elementos concretos e objetivamente verificáveis que caracterizam a situação de flagrante delito em crime permanente, legitimando a atuação policial e afastando a alegação de busca fundada em mera suspeita abstrata ou subjetiva.

5.

A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal é inviável quando as circunstâncias fáticas — notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, a existência de contabilidade do tráfico, a ocultação dos entorpecentes em endereços distintos, a presença de insumos para adulteração e o comportamento do agente no momento da abordagem — são objetivamente incompatíveis com a posse destinada exclusivamente ao consumo próprio.

6.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização penal pelo delito de tráfico, devendo a tipificação ser aferida com base nos critérios objetivos do art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006, em especial a quantidade, a natureza e o acondicionamento da substância, bem como o contexto dos locais de apreensão.

7.

A configuração do crime de associação para o narcotráfico exige a comprovação inequívoca do dolo específico de associar-se de forma estável e permanente, não se contentando com a mera coautoria ou com o concurso eventual de agentes, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

8.

A ausência de provas seguras acerca do liame subjetivo duradouro entre os acusados — tais como mensagens, diálogos ou registros que revelem a intenção de permanência na
societas criminis
— impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico, mesmo quando presentes indícios de atuação conjunta no dia do flagrante.

9.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais, entre os quais a não dedicação a atividades criminosas, devendo tal requisito ser aferido com base nas circunstâncias concretas do caso, e não apenas na primariedade técnica do agente.

10.

A reiteração delitiva em curtíssimo intervalo de tempo, a posse de vultosa quantidade de droga fracionada em endereços distintos, a existência de contabilidade do tráfico, a função de vigilância desempenhada em favor da estrutura criminosa e a condenação concomitante por posse ilegal de arma de fogo constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por evidenciarem a dedicação habitual e profissional dos agentes à atividade ilícita.

11.

Inquéritos policiais e ações penais em curso, quando examinados em conjunto com as especificidades do caso concreto, podem integrar o conjunto de elementos aptos a demonstrar a dedicação do agente ao tráfico como atividade habitual, sendo vedada, contudo, sua utilização isolada para esse fim, nos termos do Tema n.º 1.139 do STJ.

12.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, impondo-se sua readequação de ofício quando verificada desproporção na fixação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de apelação interposto pelo primeiro réu desprovido. Recurso de apelação interposto pelo segundo réu desprovido, com providência de oficio para retificar a pena de multa. Recurso de apelação do Ministério Público parcialmente provido, para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e readequar as sanções.

Teses de julgamento:

"1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas de flagrante delito em crime permanente, sendo suficientes elementos concretos que afastem a arbitrariedade e a suspeita meramente subjetiva.

2.

A desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal é inviável quando as circunstâncias objetivas da apreensão — quantidade, acondicionamento, locais de depósito, presença de insumos e de contabilidade do tráfico — são incompatíveis com a posse para consumo exclusivo.

3.

A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilização penal pelo crime de tráfico, devendo a distinção ser feita com base nos critérios objetivos do art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006.

4.

A configuração do crime de associação para o narcotráfico exige prova inequívoca do dolo específico de associação estável e permanente, não se aperfeiçoando pela mera convergência eventual de condutas ou pela simples coautoria.

5.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é afastada quando as circunstâncias concretas demonstram a dedicação habitual do agente às atividades criminosas, podendo inquéritos e ações penais em curso ser considerados como elementos de contexto, desde que não utilizados de forma isolada.

6.

A condenação concomitante por posse ilegal de arma de fogo no mesmo contexto fático do tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para o afastamento da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

7.

A pena de multa deve ser fixada em proporção com a pena privativa de liberdade, sendo cabível sua readequação de ofício pelo tribunal."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso XI; CP, arts. 59, 69 e 44; CPP, arts. 303 e 386, inciso VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4.º, 35 e 42; Lei n.º 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016 (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 1.468.155-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 30/12/2025; STF, ARE n.º 1.582.347, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/02/2026; STJ, REsp n.º 1.977.027/PR, Tema Repetitivo n.º 1.139; STJ, HC n.º 618.617/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/11/2020; STJ, AgRg no HC n.º 738.450/RS, Quinta Turma, DJe 19/05/2022; STJ, AgRg no HC n.º 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/05/2024; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 3, 5, 8 e 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 30, redação alterada pelo IUJ n.º 100269/2017, DJE n.º 10.257, de 16/05/2018; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RAFAEL SEBASTIÃO COELHO

JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM

APELADO(S):

JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA

ELTON ALVES

JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM

RAFAEL SEBASTIÃO COELHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
e
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1040135-19.2021.8.11.0002, que:

·

Condenou
o réu
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
pela prática do crime tipificado no
art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal. Além disso,
absolveu-o
do delito previsto no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;

·

Condenou
o réu
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM
pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, às penas de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal. Além disso,
absolveu-o
do delito previsto no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;

·

Absolveu os réus
JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA
e
ELTON ALVES
do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por meio das razões recursais de ID 211491359, requer a
condenação

de todos os réus
pelo crime tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
, sob o argumento de que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que estavam associados, de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar a mercancia espúria de entorpecentes. Além disso, especificamente em relação aos réus
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
e
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM
pugna pelo
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06), aduzindo que os elementos de prova angariados aos autos são aptos a demonstrar que ambos se dedicavam a atividades ilícitas.

Por sua vez, o apelante
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
, em suas razões recursais constantes no ID 211491391, pleiteia tão somente a
desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, alegando ser usuário e que a droga apreendida em seu poder se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Por fim, o apelante
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM,
valendo-se das razões recursais de ID 237108680, arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade por violação de domicílio,
com a consequente absolvição por ausência de materialidade, sustentando que o ingresso policial na residência prescindiu de mandado judicial, inexistindo situação de flagrante delito ou fundadas razões que justificassem a medida invasiva.

No mérito
, pretende a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena pelo tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), com o consequente
abrandamento do regime prisional para o aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em sede de contrarrazões, as
i. defesas técnicas (ID
211491367 e ID 226551723) e o
parquet
(ID 211491393 e ID 241709197) refutam as teses adversas, pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado no ID 345141864, opinou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e o réu
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
; por outro lado, pelo
provimento parcial
do apelo interposto pelo réu
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM
, apenas para adotar a fração de 1/2 (um meio) de redução da pena pelo tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO —

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se, de início, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e os meios processuais escolhidos mostram-se
necessários
e
adequados
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados por todas as partes, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Em sede preliminar, a i. defesa técnica do apelante
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM
argui a nulidade das provas obtidas em sua residência. Sustenta, em síntese, que o ingresso dos policiais militares ocorreu sem mandado judicial ou autorização válida do morador. Aduz, ainda, que a diligência derivou de indicação extraída mediante suposta coação do corréu Rafael Sebastião Coelho, circunstância que contaminaria a cadeia probatória e imporia a absolvição quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo.

A preliminar, contudo,
não
merece acolhimento
.

Compulsando os autos, verifica-se que a diligência policial não se originou de mera intuição, denúncia anônima isolada ou devassa exploratória. Ao revés, os depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciam que a atuação estatal foi desencadeada por circunstâncias objetivas e imediatamente verificáveis em via pública.

O policial militar
Adilson Souza de Arruda
declarou, em juízo, que durante patrulhamento em área conflagrada pelo narcotráfico, a guarnição visualizou o corréu Rafael Sebastião Coelho em frente a uma residência portando uma sacola plástica de dimensões consideráveis. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo, abandonou o objeto no solo e buscou refúgio no interior do imóvel. Simultaneamente, um veículo HB20 de cor preta empreendeu fuga em alta velocidade, forçando a divisão da equipe entre a perseguição ao automóvel e a abordagem na residência.

Segundo o depoente, após a contenção de Rafael, a verificação da sacola descartada revelou a presença de quatro a cinco tabletes de maconha, envoltos em plástico marrom. No curso da busca domiciliar, identificou-se o proprietário, o codenunciado Elton Alves, e localizou-se um caderno de anotações e diversos aparelhos celulares. O corréu justificou a posse dos aparelhos como proveito de ilícitos perpetrados via plataforma 'OLX', negando, contudo, envolvimento com o tráfico.

Em continuidade à diligência, Rafael indicou a existência de mais entorpecentes em um imóvel vizinho, que funcionaria como base de segurança privada do grupo criminoso. De acordo com o relato, os vigilantes da localidade eram incumbidos de alertar sobre a presença de viaturas. No local apontado, os agentes estatais localizaram, no interior de um cesto de roupas, um revólver calibre .38 e grande quantidade de ácido bórico. O morador,
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM
, atribuiu a propriedade do armamento a um colega de profissão, negando ciência sobre os insumos.

Posteriormente, Rafael revelou um terceiro endereço destinado exclusivamente ao depósito de ilícitos. Ali, escondidos no forro do banheiro, foram apreendidos mais oito tabletes de entorpecentes, cujas características e embalagens guardavam absoluta identidade com o material localizado inicialmente.

Quanto aos demais envolvidos, o depoente esclareceu que o condutor do HB20, identificado como Jonatha Aparecido Evangelista da Silva, já possuía histórico criminal conhecido pela guarnição. Sobre Rafael, recordou tê-lo prendido pelo mesmo crime apenas dois dias antes. Relativamente a Elton, mencionou informações de inteligência que o apontavam como liderança na distribuição regional de drogas.

Tal narrativa foi ratificada pelo policial militar
Edwin Roy Pedroso
. Em juízo, o agente de segurança pública confirmou a dinâmica dos fatos: a fuga de um indivíduo para o interior da residência e a evasão do veículo HB20. O miliciano participou do cerco que culminou na abordagem do automóvel e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o condutor Jhonata, ressaltou o prévio conhecimento da equipe sobre o envolvimento deste com o narcotráfico. Ao retornar ao ponto inicial, foi informado sobre o descarte dos tabletes de drogas por Rafael. O depoente também acompanhou a incursão no imóvel do vigilante (
JOSÉ DIMAS
), onde foram apreendidos o revólver e o ácido bórico, bem como a diligência no depósito que culminou na apreensão do restante do material entorpecente.

Sob o prisma jurídico, a situação de flagrante delito em crime permanente estava plenamente configurada por elementos externos, prescindindo de prévia autorização judicial. O tráfico de drogas, nas modalidades 'guardar' ou 'ter em depósito', caracteriza-se pela consumação que se protrai no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal. Tal circunstância autoriza o ingresso policial no domicílio independentemente de mandado, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A diligência foi justificada
a posteriori
por prova testemunhal sólida e documentação idônea, afastando teses de arbitrariedade. O quadro fático é decisivo: a apreensão original não decorreu de ingresso domiciliar questionável, mas da verificação de objeto abandonado em via pública após fuga suspeita. Portanto, a flagrância já estava objetivamente delineada antes do ingresso nas residências, o que afasta a alegação de busca baseada em suspeita abstrata.

Conforme o art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”. Assim, a inviolabilidade domiciliar não é absoluta, cedendo espaço para algumas hipóteses, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

À luz dessa compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 603.616/RO (
Tema 280 da Repercussão Geral
), firmou orientação no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
. (STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016)”.

Recentemente a Suprema Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o
RE 1.468.155-AgR

(j. 30/12/2025) e o
ARE n.º 1582347
(j. 09/02/2026), ambos de relatoria do Ministro André Mendonça, assentando que:
(
i
)

não se exige a exaustão de diligências investigatórias prévias
;
(
ii
)

elementos objetivos mínimos que afastem o arbítrio ou a suspeita meramente subjetiva são suficientes para legitimar a atuação policial
; e
(
iii
)

a fuga para o interior do imóvel ou a dispensa de objetos em contexto de tráfico robustecem a justa causa
.

No caso vertente,
as fundadas razões são manifestas
: a evasão do corréu Rafael, o descarte de tabletes de droga e a fuga de veículo em alta velocidade, conduzido pelo coacusado Jhonata, constituem elementos concretos que legitimam a atuação policial.

Ressalta-se que a negativa de autoria apresentada em juízo pelo apelante
JOSÉ DIMAS AMANCIO AMORIM
, bem como a alegação de agressões físicas e tortura formulada por
Rafael Sebastião Coelho
e
Elton Alves
, não encontram respaldo em elementos independentes no acervo probatório. Tais versões defensivas não possuem o condão de desconstituir os depoimentos policiais harmônicos e coerentes com a dinâmica dos fatos. A alegação de nulidade deve repousar sobre provas concretas, e não sobre presunções de irregularidade.

A prova oral abonatória, embora ateste a conduta social do apelante, não infirma os elementos objetivos que autorizaram a diligência. Ademais, os relatos dos policiais civis (
Flávia Alessandra de Faria Pouso
e
Túlio Lima de Arruda
) reforçam o contexto de traficância habitual na localidade e a periculosidade dos envolvidos, corroborando a inexistência de arbítrio.

A jurisprudência é pacífica: os depoimentos de agentes públicos, quando coesos e amparados pelos demais elementos de convicção, gozam de presunção de veracidade e força probatória suficiente para o édito condenatório (STJ - AgRg no HC 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

Acerca do assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
". (
Enunciado Orientativo n.º 8
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em suma, a diligência observou os parâmetros constitucionais e legais. As fundadas razões para o ingresso domiciliar derivaram da apreensão prévia de entorpecentes, fuga de suspeitos, indicação de endereços durante a abordagem, situação de flagrância contínua e posterior localização de objetos ilícitos no local apontado.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento do apelante com os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a tese de nulidade das provas por alegada violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que, em 26 de novembro de 2021, por volta das 16h, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina no Residencial Jacarandá, em Várzea Grande. No cruzamento da Rua Rio Roosevelt, n.º 20, os agentes estatais avistaram
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
em frente a uma residência, portando uma sacola plástica com volume suspeito. Na ocasião, ele estava em companhia de
JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA
(vulgo “Boca”), que conduzia o veículo HB20, cor prata, placa OBN-0F54.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos reagiram imediatamente:
RAFAEL
descartou o volume e buscou refúgio no interior do imóvel, enquanto
JHONATA
evadiu-se com o automóvel em alta velocidade. A guarnição dividiu-se, logrando êxito em interceptar o veículo – no qual nada de ilícito foi encontrado após busca pessoal e veicular – e em conter
RAFAEL
dentro da moradia.

A análise da sacola dispensada em via pública revelou a existência de 5 (cinco) tabletes de maconha e 1 (um) caderno de anotações destinado ao controle do tráfico. No interior da residência, de propriedade de
ELTON ALVES
(vulgo “Elton Pitbull”), os policiais apreenderam R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) em espécie e 8 (oito) aparelhos celulares. O proprietário também foi detido ao tentar evadir-se pelos fundos do imóvel.

Em declaração informal,
RAFAEL
informou que haveria mais drogas na residência de um indivíduo que atuava como vigilante do bairro, cuja função seria alertar sobre a presença de viaturas. No endereço apontado, os agentes estatais abordaram
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM
(vulgo “Guarda”). Durante a busca domiciliar, foram apreendidos 1 (um) sacola contendo 5,595kg (cinco quilogramas e quinhentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico e 1 (um) revólver marca Taurus, calibre .38, com 4 (quatro) munições. Em diligência subsequente em um terceiro imóvel, a equipe localizou, ocultos no forro do banheiro, outros 8 (oito) tabletes de maconha, com embalagens idênticas às apreendidas inicialmente.

Em razão desses fatos, os envolvidos foram denunciados por associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06). Individualmente,
RAFAEL
foi imputado pelo crime de tráfico (art. 33 da referida Lei) e
JOSÉ DIMAS
pela posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n.º 10.826/03).

Ao final da instrução processual, a presentão acusatória foi julgada parcialmente procedente, sendo todos os acusados absolvidos da associação ao narcotráfico, enquanto
RAFAEL
e
JOSÉ DIMAS
foram condenados pelo tráfico de drogas.
JOSÉ DIMAS
sofreu, ainda, condenação pela posse ilegal de arma de fogo.

Relatados os fatos, passa-se ao exame das razões recursais.

1.

DO RECURSO DE RAFAEL SEBASTIÃO COELHO:

1.1

Do pedido de desclassificação da conduta:

O apelante
RAFAEL
pugna pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06). Sustenta, em síntese, que o acervo probatório não demonstrou a destinação mercantil do material apreendido, reiterando sua condição de usuário.

O pedido, contudo,
não
merece acolhimento

A
materialidade da infração penal
está sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 211486028), termo de apreensão (ID 211486032), boletim de ocorrência (ID 211491152), Laudo Pericial n.º 3.14.2021.81333-01 (ID 211491157), que atestou a presença de
13,7 kg (treze quilogramas e setecentos gramas) de MACONHA
e
5,595 kg (cinco quilogramas e quinhentos e noventa e cinco gramas) de ÁCIDO BÓRICO
nas substâncias apreendidas, caderno de anotações (ID 211491160 - Pág. 16/49), Relatório de Investigação (ID 211491160 - Pág. 54/56) e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

A
autoria,
por sua vez, emerge de conjunto probatório coeso e convergente, que dissipa qualquer dúvida acerca do envolvimento do sentenciado com o narcotráfico.

Em juízo, o policial militar
Adilson Souza de Arruda
relatou que, durante patrulhamento no Bairro Jacarandá – localidade estigmatizada pelo intenso comércio de drogas -, a guarnição avistou
RAFAEL
defronte a um imóvel, portando uma sacola volumosa. Ao notar a aproximação da viatura, o apelante demonstrou inequívoco nervosismo, descartou o objeto no solo e refugiou-se no interior da casa. Simultaneamente, um veículo HB20, conduzido pelo coacusado Jhonata, evadiu-se em alta velocidade, o que demandou a divisão da equipe policial para o cerco.

Ao verificarem o conteúdo da sacola abandonada por
RAFAEL
, os agentes estatais localizaram de quatro a cinco tabletes de maconha. No interior do imóvel, onde se encontrava o corréu Elton Alves, foram apreendidos aparelhos celulares e um caderno de anotações. O depoente acrescentou que, após a abordagem,
RAFAEL
indicou um endereço vizinho, pertencente ao vigilante José Dimas, onde estariam armazenados mais ilícitos. Naquela unidade, foram localizados um revólver calibre .39 e vultosa quantidade de ácido bórico. Não obstante, o apelante revelou um terceiro endereço utilizado como depósito, onde foram encontrados, no forro do banheiro, outros oito tabletes de maconha com embalagem idêntica aos primeiros. O miliciano pontuou, ainda, que havia prendido o recorrente pelo mesmo crime apenas dois dias antes.

No mesmo sentido, o policial militar
Edwin Roy Pedroso
confirmou a dinâmica dos fatos sob o crivo do contraditório. Ratificou que
RAFAEL
portava a sacola e fugiu ao avistar a equipe, enquanto Jhonata empreendeu fuga com o automóvel. O declarante participou da interceptação do veículo e, ao retornar ao ponto inicial, tomou ciência do descarte da droga por
RAFAEL
. Corroborou as buscas nos imóveis de José Dimas e no depósito oculto, destacando que os corréus Elton e Jhonata já eram conhecidos da guarnição por envolvimento pretérito com o narcotráfico.

A instrução contou ainda com os depoimentos dos policiais civis
Flávia Alessandra de Faria Pouso
e
Túlio Lima de Arruda
. Ambos relataram levantamentos de campo que confirmaram a existência de uma “boca de fumo” operada por
RAFAEL
, gerando insegurança na vizinhança. Ressaltaram a habitualidade delitiva do apelante, que fora detido duas vezes na mesma semana pela prática de crimes da mesma natureza.

Em contrapartida as versões judiciais dos acusados revelam-se frágeis e contraditórias. O apelante
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
negou a traficância, afirmando ser mero ajudante de pedreiro e vítima de tortura policial, embora tenha admitido seu histórico de dependência química.
Elton Alves
e
Jhonata Aparecido Evangelista da Silva
também apresentaram justificativas para suas condutas (trabalho em obra e fuga por falta de habilitação, respectivamente), enquanto
José Dimas Amâncio Amorim
alegou ter apenas avisado o vizinho sobre a polícia a pedido deste, sem ciência do contexto criminoso.

Contudo, a tese de uso pessoal é manifestamente incompatível com a realidade objetiva dos autos. A apreensão de quase
14 quilos de maconha
, distribuídos em endereços distintos e acompanhados de contabilidade específica e insumos para refino (ácido bórico), afasta qualquer plausibilidade de consumo estritamente individual. O comportamento do apelante no momento da abordagem – descartar a droga e fugir – é próprio de quem comercializa o entorpecente, e não de quem o detém para uso.

Por outro lado, os depoimentos judiciais dos policiais militares são coerentes, convergentes e desprovidos de qualquer indicativo de parcialidade ou interesse pessoal em prejudicar
RAFAEL
. A defesa não logrou demonstrar que os agentes teriam motivo para fabricar o flagrante, o que tornaria inaceitável a atribuição de falsidade ao relato deles.

As diligências investigativas conduzidas pelos policiais civis, também confirmadas em juízo, acrescentaram ao conjunto probatório um dado de especial relevante: a comunidade local reconhecia o apelante como responsável pela “boca de fumo” que funcionava em sua residência e externou gratidão pela sua prisão. Essa percepção coletiva, formada por pessoas sem qualquer interesse no deslinde da causa, é elemento que reforça a conclusão de que
RAFAEL
exercia a traficância de forma habitual e reconhecida no local, e não como ato isolado de um usuário.

Tais declarações merecem integral credibilidade. É assente na jurisprudência que a palavra dos policiais, quando prestada em juízo e em harmonia com os demais elementos de convicção, constitui meio legítimo e idôneo de prova, apto a embasar a condenação, não havendo presunção de parcialidade decorrente unicamente da função pública exercida.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 (DJE n.º 9.998, de 11/04/2017), segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Outrossim, eventual condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico. Conforme assenta o
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é expresso nesse sentido: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Na espécie, a análise dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas — quantidade e natureza da droga, forma de acondicionamento, locais da apreensão do entorpecente e do insumo – conduzem inexoravelmente à tipificada do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Ademais, nada obstante os antecedentes criminais não sirvam, isoladamente, para suprir eventual deficiência probatória, tampouco podem ser inteiramente desconsiderados quando examinados em perspectiva contextual. Conforme se verifica em consulta ao sistema PJe, o apelante foi condenado nos autos da
ação penal n.º 1040133-49.2021.8.11.0002
, pelo delito tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, praticado em 24/11/2021, à pena total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, que
transitou em julgado em

11/09/2023
.
Além disso, há em trâmite em seu desfavor o
inquérito policial n.º 0001581-47.2012.8.11.0002
, no qual é suspeito da prática de crime de roubo.

Esses registros, considerados sem extrapolar sua função jurídica, corroboram que não se está diante de episódio isolado ou de narrativa plenamente compatível com a figura do mero usuário. Ainda que não se prestem, por si sós, a demonstrar a traficância, servem como elemento contextual adicional, somando-se ao restante do acervo probatório para afastar a tese de posse exclusiva para consumo próprio.

Nesse cenário, não se mostra plausível reconhecer a condição de mero usuário ao apelante, pois o conjunto probatório revela situação objetiva incompatível com a posse destinada exclusivamente ao consumo pessoal. Seus antecedentes, analisados com a devida reserva, e, sobretudo, a forma de acondicionamento da droga, sua ocultação e o contexto dos locais das apreensões robustecem a conclusão de que a substância apreendida se destinava à circulação ilícita, e não ao uso próprio.

Portanto, sendo o acervo probatório seguro e suficiente para demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, tornando inviável a desclassificação pretendida.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

2.1

Do pedido de condenação dos réus por associação ao narcotráfico
:

O i. representante do
parquet
em primeiro grau pugna pela condenação dos apelados
Elton Alves, Jhonata Aparecido Evangelista da Silva, José Dimas Amancio Amorim
e
Rafael Sebastião Coelho
pelo crime de associação ao narcotráfico. Sustenta que as provas coligidas demonstram a existência de uma
societas criminis
estruturada, com nítida divisão de tarefas, o que tipificaria o delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

O pleito, todavia,
não

comporta acolhimento.

Como cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação de duas ou mais pessoas voltadas para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Volvendo-se ao caso concreto, as provas instrutórias não são suficientes para evidenciar, com a segurança necessária, a presença do dolo específico. Subsiste dúvida intransponível quanto ao liame duradouro entre os apelados.

Não obstante os policiais militares tenham afirmado, em sede judicial, que o caderno de contabilidade do tráfico – contendo alcunhas coincidentes com as de
Elton
(“Pitbull”),
Jhonata
(“Boca”) e
José Dimas
(“Guarda”) – fora localizado na primeira residência vistoriada, os documentos lavrados contemporaneamente ao flagrante (Boletim de Ocorrência n.º 2021.310772 e o Relatório n.º 2021.7.52676) vinculam referida prova exclusivamente a
Rafael
, destacando que estava acondicionada na sacola descartada por este apelado no momento da fuga.

Consequentemente, infere-se que o documento constitui evidência robusta da traficância individual de
Rafael
– pela qual já foi devidamente condenado. Todavia, revela-se frágil para demonstrar que os demais apelados integravam, ao seu lado, uma estrutura associativa organizada e perene.

O laudo pericial de extração de dados dos aparelhos celulares (n.º 2.102022.48557-01), disponibilizado após complexas diligências requeridas pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, tampouco supriu essa lacuna probatória. Após minucioso exame, não foram localizadas transcrições ou relatórios da Polícia Judiciária Civil que atestassem o vínculo associativo estável. As mídias contêm diálogos com interlocutores não identificados e o uso de gírias como “NTV” (na atividade), sem que se possa precisar a data das mensagens ou confirmar a identidade dos remetentes e sua atuação coordenada.

Ademais, as investigações complementares da Polícia Civil apresentaram conclusões genéricas, sugerindo que
Elton
e
Jhonata
“provavelmente seriam faccionados” ou mencionando o temor da vizinhança em relação a
José Dimas
. Tais informações, calcadas em suposições e não ratificadas sob o crivo do contraditório, não permite extrair uma conclusão segura sobre a estabilidade da união.

A presença dos apelados no mesmo local no dia do flagrante, somada à indicação feita por
Rafael
sobre a residência de
José Dimas
, são dados que, embora suspeitos, harmonizam-se com a hipótese de concurso eventual de agentes. Não há prova cabal de associação pré-existente e duradoura.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, na ausência de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar, com a mínima certeza, que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos apelados, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema, firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Portanto, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, a dúvida razoável impõe, por força do princípio
in dubio pro reo
, a manutenção das absolvições decretadas na sentença fustigada.

2.2

Do almejado decote do tráfico privilegiado
:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula, ainda, a exclusão da causa de de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, reconhecida na r. sentença em favor dos apelados
Rafael Sebastião Coelho
e
José Dimas Amâncio Amorim
. Sustenta, em síntese, que a expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam a dedicação de ambos a atividades criminosas.

E, neste ponto,
assiste razão ao órgão ministerial
, devendo a sentença ser reformada.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso vertente, embora os apelados fossem tecnicamente primários ao tempo dos fatos, as circunstâncias fáticas demonstram que ambos faziam da criminalidade um hábito.

Com efeito, a apreensão de
13,7kg (treze quilogramas e setecentos gramas) de maconha
, fracionados em treze tabletes uniformes, é dado eloquente. Parte do entorpecente (cinco tabletes) foi localizada em uma sacola descartada por
Rafael
no momento da fuga, juntamente com um caderno contendo a contabilidade da mercancia. Os oito tabletes restantes foram encontrados no endereço por ele indicado, que funcionava como depósito de entorpecentes.

Quanto a
José Dimas
, o confisco em sua residência de
5,595kg (cinco quilogramas e quinhentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico
– insumo destinado ao preparo e aumento de volume da droga – e de um revólver Taurus, calibre .38, municiado, robustece a tese acusatória. Investigações da Polícia Judiciária Civil (Relatório de Investigação de ID 211491160 - Pág. 54/56) revelaram que o apelado é figura temida na localidade, onde vizinhos se recusavam a prestar informações por receio de represálias.

Relativamente a
Rafael
, apurou-se que ele utilizava sua residência como ponto de venda de drogas (“boca de fumo”) há bastante tempo e já havia sido preso pelo mesmo crime apenas dois dias antes da presente ocorrência. O investigador
Túlio Lima de Arruda
confirmou, sob o crivo do contraditório, que os moradores da vizinhança relataram que o recorrido comercializava substâncias ilícitas no local “desde sempre” e sentiram-se aliviadas com a prisão dele.

Tal cenário é manifestamente incompatível com a figura do traficante eventual ou episódico. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que
Rafael
foi condenado na
ação penal n.º 1040133-49.2021.8.11.0002
pelo delito cometido dois dias antes deste flagrante, com trânsito em julgado em
11/09/2023
. Além disso, tramita em seu desfavor o
inquérito policial n.º 0001581-47.2012.8.11.0002
, no qual se apura o suposto envolvimento com delito de roubo.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, no julgamento do REsp n.º 1.977.027/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 1.139), a tese de que é vedada a utilização isolada de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para obstar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, a jurisprudência pátria admite que tais elementos, se examinados em conjunto com as especificidades do caso concreto, ostentam idoneidade para afastar o benefício, desde que evidenciada a dedicação do agente ao tráfico como atividade habitual e profissional.

Nesse sentido é elucidativo o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
III- De outro lado, é consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base.
Na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado
.

(...)

V - De mais a mais, para além do já apontado,
há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade, na diversidade e na natureza das drogas apreendidas:26,4 g de maconha e 22,4 g de cocaína
. Nesse contexto, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. (...)
” (HC n. 618.617/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 18/11/2020) – grifei.

Desta feita, a reiteração delitiva em curtíssimo intervalo, a posse de contabilidade do tráfico e de vultosa quantidade de droga em diferentes endereços demonstram o profissionalismo de
Rafael
na atividade ilícito.

No tocante a
José Dimas
, sua condenação concomitante por posse irregular de arma de fogo reforça a conclusão de que sua conduta não é isolada, mas multifacetada e integrada à estrutura criminosa. A jurisprudência do STJ assenta que a condenação por outro delito no mesmo contexto fático é fundamento idôneo para afastar a almejada minorante, como se verifica do seguinte precedente:

“
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). Destaquei.

Soma-se a isso a função de “guarda de rua” desempenhada por
José Dimas
, sendo incumbido de monitorar viaturas policiais para garantir a segurança da traficância local. Tal “integração funcional” é o antípoda do requisito da não dedicação a atividades criminosas.

Esse entendimento converge com o
Enunciado Orientativo n.º 30
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.°, da Lei n. 11.343/2006
."
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, disponibilizado no DJE n.º 10257, em 16/05/2018; Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ante o exposto,
defiro
o pleito ministerial para afastar a causa de diminuição de pena de
Rafael
e
José Dimas
, uma vez que se dedicavam a atividades criminosas.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o pedido defensivo contido nas razões recursais de ID de aplicação da fração máxima de redução (2/3) do tráfico privilegiado em favor de
JOSÉ DIMAS
.

2.3

Do redimensionamento das penas
:

Diante do afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, procedo à readequação das sanções aplicadas aos apelados:

RARAEL SEBASTIÃO COELHO

Tráfico de drogas
:

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/06).

Na
segunda fase
, inexistindo agravantes ou atenuantes, a sanção intermediária manteve-se inalterada.

Na
terceira fase
, uma vez excluída a minorante do tráfico privilegiado, a reprimenda definitiva consolida-se em
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Considerando o
quantum
estabelecido, mantém-se o
regime inicial semiaberto
(art. 33, § 2.º, "b", CP). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM

Tráfico de drogas

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/06).

Na
segunda fase
, inexistindo agravantes ou atenuantes, a sanção intermediária manteve-se inalterada.

Na
terceira fase
, uma vez excluída a minorante do tráfico privilegiado, a reprimenda definitiva consolida-se em
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Seguindo o mesmo critério dosimétrico, a sentença impôs a pena mínima de
1 (um) ano de detenção
. Contudo, a sanção pecuniária não guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim,
de ofício
e em observância ao
Enunciado Orientativo n.º 33
da da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, readéquo a multa para
10 (dez) dias-multa
.

Concurso material

Aplicada a regra do art. 69 do CP, as penas são somadas, totalizando
5 (cinco) anos de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, além de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Mantém-se o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal, sendo igualmente incabível a substituição da pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos apelos interpostos por
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
e
JOSÉ DIMAS AMÂNCIO AMORIM
nos autos da ação penal n.
1040135-19.2021.8.11.0002,

rejeitando-se a preliminar de nulidade por violação de domicílio
arguida por este último e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De ofício
, redimensiono a pena de multa imposta a
JOSÉ DIMAS
pelo crime de
posse ilegal de arma de fogo
para
10 dias-multa
, visando à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Por outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, unicamente para afastar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06). As penas definitivas ficam assim readequadas:

-
RAFAEL: 5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por sua condenação pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

-
JOSE DIMAS
:
5 (cinco) anos de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por sua condenação pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026